Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FIOS DE COBRE. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. LASTRO CONTEÚDO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REJEITADA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria e materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados por insuficiência probatória, visto que, com eles, foram encontrados, logo em seguida ao crime, os fios de cobre já cortados e as facas utilizadas para o seu corte. 1.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
2. Deve-se rechaçar a pretensão da defesa quanto à incidência do Princípio da Insignificância, por atipicidade material, à hipótese dos autos, pois, para que seja aplicado o referido instituto necessário se faz estarem presentes, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, o que não se verifica no caso em análise.
3. O anseio da defesa em desclassificar a conduta do crime imputado aos apelantes para o crime de furto simples, inserto no art. 155, caput, do CP, não prospera, pois as provas coligidas aos autos evidenciam a presença das qualificadoras do tipo penal incriminador contidas no art. 155, §4o, inciso II e IV, do Código Penal, vez que os recorrentes, em concurso de agentes, mediante escalada, subtraíram para si os fios de cobre da vítima, instalados em poste de iluminação pública.
4. Por se tratar de furto qualificado mediante o emprego de escalada, ocorrido no período noturno, deve incidir ao caso o Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça. Nestas situações, a jurisprudência vem admitindo o deslocamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, o que mostra o acerto da sentença no ponto, não havendo impedimento para valoração negativa a título de culpabilidade.
5. A valoração negativa da conduta social deve ser mantida, uma vez que a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a considerar desfavorável a circunstância judicial relativa à conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
6. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.